Tribunal: STF
Processo: ARE 1363954
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. PENA DE DETENÇÃO. PRELIMINAR MINISTERIAL. RECEBIMENTO COMO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.967/2019. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. Lei inconstitucional, em especial por ofensa aos artigos 5º, LXI (ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei), 42, § 1º, e 142, § 3º, X (competência legislativa), 144, V e §§ 5º e 6º (subordinação e competência estadual), da Constituição da República Federativa do Brasil. Mesmo sem a declaração da sua inconstitucionalidade no controle abstrato, uma vez respeitada a reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição da República Federativa do Brasil, poderá ser declarada no caso concreto e de forma incidental, a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.967/2019. PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA À UNANIMIDADE. DECLARADA, INCIDENTALMENTE E NO CONTROLE DIFUSO, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.967/2019. MAIORIA ABSOLUTA. COM A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE, ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE. (TJM/RS. HABEAS CORPUS Nº 0090003-60.2020.9.21.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR MILITAR SERGIO ANTONIO BERNI DE BRUM. SESSÃO ORDINÁRIA VIDEOCONFERENCIA DO DIA 09/12/2020).”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos art. 1º, III, do art. 5º, inc. LXI, e do art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Afirma que “cabe ao Excelso Supremo Tribunal Federal explicitar (o que atingirá milhares de ações em situação similar) se possível a prisão de Bombeiros e Policiais Militares ou se vale a Carta Magna Pátria no tocante aos Princípios basilares desta, em especial destaque o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da Legalidade.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acordão atacado não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 6.595/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que apresenta a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.967/2019. VEDAÇÃO DE MEDIDA PRIVATIVA E RESTRITIVA DE LIBERDADE. NORMA QUE VERSA SOBRE REGIME JURÍDICO DE POLICIAIS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIRO MILITARES. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA INFORMADORES DA VIDA CASTRENSE. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA PRISÕES ADMINISTRATIVAS DE MILITARES. PREVISÃO EXPRESSA DOS ARTS. 5º, LXI, E 142, § 2º, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A iniciativa legislativa para estabelecer normas sobre o regime jurídico dos integrantes das Forças Armadas é privativa do Presidente da República, a teor do 61, § 1º, II, f, da Constituição Federal. 



    II – De outra parte, a Lei Maior, no art. 22, XXI, outorga à União a competência para legislar acerca de “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares”. 



    III – Tal competência, porém, “há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ´forças auxiliares e reserva do Exército´”(ACO 3.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    IV – Por isso, quando se trata de regular o regime jurídico de servidores militares estaduais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de assentar que a iniciativa é privativa do Chefe do Executivo estadual, por força do princípio da simetria. 



    V – Nesse sentido, o § 6º do art. 144 da CF é expresso ao consignar que “as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 



    VI - As polícias militares e os corpos de bombeiros militares constituem forças auxiliares e reserva do Exército, sendo responsáveis, segundo o art. 144 da CF - juntamente com as polícias de natureza civil - pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, inclusive mediante o uso da força, se necessário. 



    VII – Consideradas as especificidades das respectivas carreiras, os servidores militares submetem-se a regime jurídico diferenciado, cujos valores estruturantes repousam, conforme os arts. 42 e 142, da CF, na hierarquia e disciplina, precisamente para que possam desempenhar, de forma expedita e rigorosa, o delicado múnus público que lhes é cometido. 



    VIII – Não por outra razão, a própria Constituição Federal, de maneira clara e inequívoca, estabelece, em seu art. 142, § 2º, que “[n]ão caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”. 



    IX- Tal preceito deita raízes no art. 5º, LXI, da CF, com a seguinte dicção: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, “salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 



    X – Por tais motivos, a presente ação direta é julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Federal 13.967/2019.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente